Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023602-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), REBECCA DE PAULA FIUZA - CPF: 053.998.841-35 (AGRAVANTE), ROSEMEYRE FRANCA DE PAULA FIUZA - CPF: 452.704.571-72 (AGRAVADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE NÃO AFASTADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DO ENCARGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu, liminarmente, os alimentos anteriormente fixados em 20% sobre os rendimentos líquidos da genitora, sob o fundamento de que a alimentanda atingiu a maioridade, não está matriculada em curso superior e possui vínculo empregatício formal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade civil, acompanhada de inserção no mercado de trabalho, justifica, por si só, a exoneração liminar da obrigação alimentar, sem a devida comprovação da desnecessidade da verba alimentar.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples advento da maioridade não implica, automaticamente, o encerramento do dever alimentar, exigindo-se prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando e da modificação da capacidade do alimentante.

4.

A agravante demonstrou estar em fase de transição educacional, com inscrição no ENEM e intenção de ingresso no ensino superior, além de apresentar rendimento mensal de R$ 1.721,77, insuficiente para o custeio integral de suas despesas básicas, tais como plano de saúde, transporte e telefonia.

5.

A alegação de autossuficiência econômica não se sustenta em prova documental robusta, tampouco há elementos que confirmem a elevação significativa de renda da agravante.

6.

A decisão monocrática anterior deste Relator, que reduziu os alimentos para 10% dos rendimentos líquidos da alimentante, revela-se medida prudente, assegurando o caráter excepcional da exoneração liminar e respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido para manter os alimentos provisoriamente fixados em 10% dos rendimentos líquidos da alimentante, até decisão final na ação originária.

Tese de julgamento:

“1. A maioridade civil não extingue, por si só, o dever de prestar alimentos, sendo indispensável a comprovação da desnecessidade da verba alimentar. 2. É excepcional a exoneração liminar da obrigação alimentar, a qual somente se justifica mediante prova inequívoca da plena autonomia financeira do alimentando.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rebecca de Paula Fiuza
contra decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 1060732-47.2025.8.11.0041), movida por
Rosemeyre França de Paula Fiuza
, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a qual deferiu liminarmente a suspensão da obrigação alimentar anteriormente fixada.

A agravante sustenta que, embora tenha atingido a maioridade civil, permanece em fase de formação educacional, preparando-se para novo vestibular. Alega que, nesse interregno, passou a exercer atividade laboral como recepcionista, auferindo remuneração mensal de R$ 1.721,77, valor que, segundo afirma, não é suficiente para cobrir integralmente suas despesas básicas.

Aduz, ainda, que o plano de saúde, do qual é beneficiária na condição de dependente da irmã, era custeado com os valores percebidos a título de alimentos, assim como outras despesas recorrentes, como o plano de telefonia e transporte por aplicativo, todas mantidas mediante repasse mensal efetuado pelo genitor.

Defende, com amparo em jurisprudência consolidada, que a exoneração liminar da obrigação alimentar somente se justifica mediante prova inequívoca da ausência de necessidade por parte do alimentando, bem como da ocorrência de modificação substancial da capacidade econômica do alimentante.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito pugna pela revogação da decisão que exonerou alimentos.

Foi deferido parcialmente a liminar, para reduzir, liminarmente, os alimentos para o patamar de 10% sobre os rendimentos da alimentante.

Nas contrarrazões, a agravada aduz que em 21 de maio de 2025 a agravante completou a maioridade civil e não seguiu os estudos após o término do ensino médio; é capaz de se autossustentar, sendo que recebe um salário líquido de R$ 1.721,77; soube que a agravante teve mudança de cargo e aumento de salário. Espera pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rebecca de Paula Fiuza contra decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 1060732-47.2025.8.11.0041), movida por Rosemeyre França de Paula Fiuza, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a qual deferiu liminarmente a suspensão da obrigação alimentar anteriormente fixada.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender liminarmente a obrigação alimentar anteriormente fixada em 20% sobre os rendimentos líquidos da agravada, com base na maioridade da alimentanda, na ausência de matrícula em curso superior e na existência de vínculo empregatício formal.

Contudo, após a interposição do presente agravo, este Relator, em decisão monocrática de id. 301023398, concedeu parcialmente o efeito suspensivo, para reduzir, liminarmente, os alimentos para o patamar de 10% sobre os rendimentos da alimentante.

Pois bem.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, sendo imprescindível a prova da ausência de necessidade do alimentando, bem como de eventual modificação na capacidade financeira do alimentante, a justificar a exoneração.

Nas palavras do Ministro João Otávio de Noronha, no julgamento do REsp 1.292.537/MG:

“O alcance da maioridade, muito embora cesse a autoridade parental e a obrigação alimentar compulsória, não extingue automaticamente o dever de assistência fundado no parentesco em linha reta.”

Portanto, o desligamento automático da obrigação alimentar com o simples advento da maioridade carece de respaldo legal e jurisprudencial. O que se exige, em tais hipóteses, é a instauração do contraditório, com produção probatória que permita ao juízo aquilatar a subsistência dos requisitos autorizadores da pensão, especialmente a
necessidade da alimentanda
e a
possibilidade da alimentante
.

No presente caso, conforme comprovação nos autos, a agravante, embora maior de idade, permanece em processo de formação educacional, estando inscrita no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025, e declara estar se preparando para ingressar em curso superior.

Além disso, restou demonstrado que exerce atividade laborativa como recepcionista, percebendo remuneração líquida de R$ 1.721,77, a qual é insuficiente para fazer frente, de forma autônoma, às suas despesas mensais ordinárias, que incluem plano de saúde (R$ 340,20), telefonia (R$ 135,00), transporte por aplicativo (em torno de R$ 700,00 mensais) e demais encargos básicos.

Ademais, os documentos carreados aos autos indicam que os custos com saúde, telefonia e transporte eram, até então, suportados pelo genitor, mediante repasse mensal. Portanto, ainda que a agravante aufira renda, não se verifica sua plena capacidade de subsistência independente, tampouco ficou demonstrada, de forma inequívoca, qualquer alteração significativa em sua remuneração que justificasse o juízo de autossuficiência econômica defendido pela agravada.

Com efeito, a própria agravada não logrou demonstrar documentalmente qualquer majoração relevante dos rendimentos da filha, limitando-se a alegações genéricas de suposta promoção no cargo que esta ocupa, o que, por si, não se presta a sustentar a exoneração liminar.

Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do STJ, a exoneração liminar da pensão alimentícia deve ser medida excepcionalíssima, condicionada à comprovação inequívoca da desnecessidade da prestação alimentar – o que não se verificou na hipótese dos autos.

Assim, a solução adotada na decisão liminar proferida por este Relator (id. 301023398), ao reduzir temporariamente a pensão para 10% dos rendimentos da alimentante, revela-se ponderada, proporcional e alinhada aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar e de caráter irrepetível.

Considerando a ausência de elementos concretos que comprovem a plena autonomia financeira da agravante, bem como sua permanência em fase de transição educacional, não se mostra juridicamente adequada a suspensão integral da obrigação alimentar.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão liminar deste Relator (id. 301023398)
, mantendo os alimentos provisoriamente fixados em
10% dos rendimentos líquidos da alimentante
, até decisão final da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025